Tribunal: TJSP
Processo: 1090441-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO No 43169

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ação de exigir contas ajuizada concomitantemente com ação de anulação de alteração contratual c.c. apuração de haveres (processo no 1045204-49.2020.8.26.0002). Acórdão proferido nos autos conexo que anulou a sentença de improcedência e determinou a abertura de instrução probatória, para verificar se os haveres devidos aos Apelantes foram quitados pelo

Ementa:
VOTO No 43169

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ação de exigir contas ajuizada concomitantemente com ação de anulação de alteração contratual c.c. apuração de haveres (processo no 1045204-49.2020.8.26.0002). Acórdão proferido nos autos conexo que anulou a sentença de improcedência e determinou a abertura de instrução probatória, para verificar se os haveres devidos aos Apelantes foram quitados pelo Apelado. Cognição da ação de apuração de haveres que é mais ampla do que a cognição da ação de exigir contas, pois envolve, a rigor, a análise de todos os documentos contábeis e financeiros da empresa. Sentença proferida nestes autos que não pode se apoiar no argumento de que houve a quitação dos haveres, tal como constou da sua fundamentação, por ser matéria de fato controvertida. Perda superveniente do interesse processual caracterizada, força do estreitamento da lide na ação conexa, que será palco da dilação probatória. Extinção do processo, sem exame de mérito, que é salutar para evitar decisões contraditórias e para zelar pela economia processual e duração razoável do processo, até porque lá ( nos autos no 1045204-49.2020.8.26.0002) a cognição é mais ampla. Precedentes.

Recurso prejudicado.